Tribunal: STF
Processo: HC 246339
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira, em favor de e Patrick Julio dos Reis Pereira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 946.540/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Alega que deixou de ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Afirma que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, sobretudo no que se refere à suficiência do monitoramento eletrônico para o caso concreto. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 3)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 18.9.2024. Antes mesmo de publicada a decisão, o paciente agravou e impetrou o presente habeas corpus. O agravo foi julgado prejudicado em 27.9.2024.



    Nesta Corte, a defesa requer “o deferimento do pedido liminar, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, em especial, a monitoração eletrônica – instrumento de absoluta eficácia -, em nosso arcabouço jurídico. Por fim, pede-se, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus impetrada, lado outro, na remota hipótese de não ser conhecida a impetração, requer-se, a concessão DE OFÍCIO da ordem, por ser essa a decisão mais lídima e de soberana Justiça.”



    Após a impetração, em 19.9.2024, a defesa apresentou nova petição em 23.9.2024, para cobrar celeridade na apreciação do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o presente habeas corpus se volta contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Neste momento processual, não é possível constatar a ilegalidade (eDOC 2, p. 55), a justificar a concessão da ordem de ofício.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente